Tribunal: TJSP
Processo: 0008700-53.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008700-53.2017.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante DENER
FRANCISCO CHIORATO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008700-53.2017.8.26.0362 -Voto no
2
voto número 45.998
Apelação no 0008700-53.2017.8.26.0362
(0008700-53.2017 - V.C. MOGI GUAÇU)
Apelante: DENER FRANCISCO CHIORATO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls 170/176), acrescenta-se
que Dener Francisco Chiorato foi condenado às penas de seis (06) anos e
cinco (05) meses de reclusão e quinze (15) dias-multa, no valor unitário
mínimo, regime fechado, por infração ao artigo 157, § 2o, incisos I e II, do
Código Penal. Absolvido da imputação de ter infringido o artigo 244-B da
Lei 8069/90, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
Ele apelou, às fls. 177, por intermédio de sua Defensora
dativa, que apresentou as razões do inconformismo, às fls. 178/181,
pleiteando sua absolvição por insuficiência probatória, ou, in dubio pro
reo.
O
recurso
foi
contrariado,
às
fls.
185/192; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 212/217, opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- A condenação era medida que se impunha.
Com efeito, restou bem demonstrado que o apelante
cometeu um roubo duplamente qualificado, conforme noticiado nos
autos. Ao que tudo indica, ele, agindo conluiado com outros três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008700-53.2017.8.26.0362 -Voto no
3
adolescentes, não identificados, mediante grave ameaça, com o emprego
de arma de fogo, anunciou um assalto a três vítimas, que caminhavam em
uma praça pública, desprovendo-os de dois aparelhos celulares. Em
seguida, na posse da res, evadiram-se. Houve registro de um boletim de
ocorrência (cf. fls. 03/06). Na Delegacia de Polícia, as vítimas
reconheceram o réu por fotografia (cf. fls. 09/10 e 12). O inquérito policial
fora instaurado, mediante portaria (cf. fls. 02).
Dener, ao ser interrogado, ativera-se a negar os fatos (cf.
fls. 168/169). Todavia, o quadro probatório o desmente, revelando sua
inequívoca culpabilidade nos fatos.
Os policiais civis, responsáveis pela apuração dos fatos,
informaram terem sido procurados pelas vítimas, que indicaram o réu
como autor de um roubo duplamente qualificado, onde teria lhes
subtraído dois aparelhos celulares, agindo com emprego de arma de fogo
e na companhia de três adolescentes. Elas reconheceram o réu como seu
algoz, por fotografia (cf. fls. 168/169). Suas palavras uníssonas e
coerentes reforçaram o quadro probatório desfavorável.
As três vítimas informaram que o réu e mais três menores
as abordaram, munidos de uma arma de fogo, ocasião em que lhe
anunciaram um assalto; exigindo-lhes a entrega de seus aparelhos
celulares, no que os atendeu. Salientou que eles os ameaçaram
gravemente, chegando a agredir fisicamente o ofendido, com chutes. Por
fim, as duas moças reconheceram Dener como autor do roubo, sem
titubearem (cf. fls. 07/08, 11, 26, 32 e 168/169). Destaca-se que elas não o
conheciam, anteriormente, e motivo algum tinham para acusá-lo, de
forma leviana e injusta. Neste sentido: “a palavra da vítima tem subido
valor na aferição da prova da materialidade do roubo e de sua autoria.
Apenas decai de estima se obra de erro ou mentira, que se não
presumem, antes devem ser comprovados ad satiem, pois repugna à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008700-53.2017.8.26.0362 -Voto no
4
razão humana queira alguém acusar inocentes” (Ap. no 1.195.769/4,
julgada pela Colenda 5a Câmara, Relator o Eminente Juiz CARLOS
BIASOTTI, in RJTACrimSP 49/112-117).
Portanto, a condenação restara acertada e não se dera
com base apenas em meras suspeitas ou indícios. O quadro probatório é
deveras incriminador. Bem demonstradas a autoria e a materialidade
delitiva do roubo duplamente qualificado; que restara consumado. Houve
identidade de propósitos e a divisão de tarefas restara bem delineada. O
emprego de arma de fogo restara bem evidenciado, através da prova
testemunhal, inexistindo razão para se afastar esta majorante; estando o
seu reconhecimento amparado pelo artigo 167 do C.P.P.. O roubo se
consumou. Os agentes esgotaram todo o iter criminis. As vítimas
reconheceram o réu, de forma segura, e foram enfáticas ao se referirem
ao emprego de arma de fogo e concurso de agente. Assim, outro não
poderia ser o desfecho, senão o condenatório.
As penas restaram justas e proporcionais, não merecendo reparo algum. Embora considerada a atenuante da
menoridade relativa, tal circunstância genérica não possui o condão de
reduzir as penas aquém do piso mínimo, por força da súmula 231 do STJ,
que veda este tipo de operação. O aumento de três oitavos, por conta do
emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, ativera-se ao
patamar recomendado pela Jurisprudência reinante; o que, nesta
instância, fica mantido. Pois, quanto mais presentes se fazem estas
agravantes específicas do roubo, mais grave se torna a representação do
crime para a vítima, merecendo uma maior reprovabilidade por parte do
Poder Judiciário; não sendo recomendável o aumento mínimo de um
terço, o que é viável quando há apenas uma causa de aumento, o que não
ocorre aqui.
Preserva-se o regime fechado, que se mostra o mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008700-53.2017.8.26.0362 -Voto no
5
indicado como resposta penal ao caso em tela, pois o roubo fora
praticado em comparsaria, e com emprego de arma de fogo,
demonstrando o réu sua ousadia, periculosidade e descaso total para
com o próximo, não faz jus ao regime intermediário. Neste sentido: Cabe,
aqui, um v. aresto do extinto TACrim:- “Regime prisional - Fixação -
Roubo - Modalidade fechada - Necessidade: - Inteligência: art. 383 do
Código de Processo Penal, art. 33, § 2o, "b" do Código Penal, art. 59 do
Código Penal, art. 157, § 2o do Código Penal 26(f) - O regime fechado é o
único aplicável aos autores de roubo, máxime se qualificada a infração,
ainda que primário fosse o agente e tentado o crime” (Ap. no 1.231.929/6,
j. em 08.02.2001, 7a Câm., Rel. o Juiz SOUZA NERY (Presidente), in
RJTACRIM 53/110).
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR